Tribunal: TJDFT
Processo: 0739206-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que acolheu parcialmente o pedido do autor para determinar que o Distrito Federal disponibilizasse “FORNECIMENTO DE CONSULTA EM NEFROLOGIA - GERAL” e "FORNECIMENTO DE NEFREC-TOMIA TOTAL A DIREITA”, na rede pública de saúde do Distrito Federal, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde Pede a reforma da sentença, inclusive com pedido de tutela antecipada recursal, para que seja fornecido imediatamente o serviço médico.

2. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID. 51498059 pelo improvimento do recurso. Manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso, ID. 52204546.

4. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI)

5. Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

6. Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva. Nesse sentido, colaciono julgados desta Turma: I) Acórdão 1750161, Relatora: Giselle Rocha Raposo, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DI-REITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUM-PRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERI-OR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CO-NHECIDO E PROVIDO”; II) Acórdão 1750026, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AMARELO-URGÊNCIA. PACIENTE IDO-SA. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; III) Acórdão 1750116, Relatora: Silvana da Silva Chaves, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DI-REITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. FORNECI-MENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. NECESSÁRIA DELIMI-TAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 6. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

7. Desse modo, considerando o tempo de espera para a realização da consulta e início do tratamento, já transcorreu o prazo razoável para realização do procedimento pleiteado. Não há notícia de que o procedimento foi fornecido nesse período. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a fixação de prazo para cumprimento da obrigação reconhecida na sentença é medida que se impõe.

8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.

9. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.